Tribunal: TJSP
Processo: 0034814-09.2021.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
R 247/2019 DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO. 2. NÃO CONHECIMENTO. 3. NECESSIDADE DE PRÉVIO EXAME FUNDAMENTADO, PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO, ACERCA DA SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE. 4. DISCUSSÃO TRAVADA NO ÂMBITO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA IMPUGNADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE INSERE NA RESERVA DE PLENÁRIO DIANTE DA NATUREZA PROVISÓRIA DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE SERÁ EMITIDO PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. 5. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL PARA O JULGAMENTO DO RECURSO, VISTO QUE, MESMO NA HIPÓTESE DE ADMISSÃO DO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, A COMPETÊNCIA PARA O EXAME DO RECURSO PERMANECE COM O ÓRGÃO FRACIONÁRIO. 6. INCIDENTE NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.
(TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0034814-09.2021.8.26.0000; Relator (a): Campos Mello; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de São Sebastião - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/11/2022; Data de Registro: 17/11/2022)

Classe/Assunto:

Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Dano ao Erário

Relator(a):

Campos Mello

Comarca:

São Sebastião

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/11/2022

Data de publicação:

17/11/2022

Ementa:
1. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 28 A 451 DA LEI COMPLEMENTAR 247/2019 DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO. 2. NÃO CONHECIMENTO. 3. NECESSIDADE DE PRÉVIO EXAME FUNDAMENTADO, PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO, ACERCA DA SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE. 4. DISCUSSÃO TRAVADA NO ÂMBITO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA IMPUGNADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE INSERE NA RESERVA DE

Ementa:
1. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 28 A 451 DA LEI COMPLEMENTAR 247/2019 DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO. 2. NÃO CONHECIMENTO. 3. NECESSIDADE DE PRÉVIO EXAME FUNDAMENTADO, PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO, ACERCA DA SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE. 4. DISCUSSÃO TRAVADA NO ÂMBITO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA IMPUGNADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE INSERE NA RESERVA DE PLENÁRIO DIANTE DA NATUREZA PROVISÓRIA DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE SERÁ EMITIDO PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. 5. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL PARA O JULGAMENTO DO RECURSO, VISTO QUE, MESMO NA HIPÓTESE DE ADMISSÃO DO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, A COMPETÊNCIA PARA O EXAME DO RECURSO PERMANECE COM O ÓRGÃO FRACIONÁRIO. 6. INCIDENTE NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.